Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. COTAS CONDOMINIAIS. TEMA 886/STJ. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. POSSE DO IMÓVEL PELO ADQUIRENTE/MANDATÁRIO. ÚNICO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO CONDOMINIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se em determinar quem detém a responsabilidade pelas obrigações condominiais de imóvel transmitido sem registro na matrícula do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis.
II. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais não é definida apenas pelo registro formal do imóvel no respectivo cartório, senão pela relação jurídica de direito material subjacente, qual seja, a posse do imóvel pelo adquirente/mandatário (Recurso Especial no 1.345.331-RS - Tema Repetitivo 886).
III. As evidências do caso concreto indicam que os apelantes outorgaram procuração em causa própria a terceira pessoa, com o nítido caráter de transferir a titularidade do bem imóvel. Ainda que tal negociação não se tenha revestido da forma necessária ao registro na matrícula do imóvel, conclui-se pela adequação do caso concreto aos dois requisitos fixados na tese do Tema 886-STJ, quais sejam, a imissão do adquirente na posse do imóvel, posteriormente transferido a outrem, e a ciência inequívoca do condomínio, o qual, por sinal, teria sido instituído apenas em agosto de 2015 (posteriormente à citada procuração in rem suam).
IV. Evidenciada a ilegitimidade passiva dos ora apelantes para a causa (ressarcimento do pagamento dos débitos condominiais estimados em R$ 9.247,98).
V. Recurso conhecido e provido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrida à luz do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.